Tribunal: TJMT
Processo: 1008554-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008554-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA LUIZA PEREIRA SILVA - CPF: 580.834.561-87 (RECORRENTE), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1008554-23.2020.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANA LUIZA PEREIRA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juíza Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

15/10/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DEVIDAMENTE INTIMADA – SEM JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE ACESSO – DEVER DE BAIXA E TESTE DO APLICATIVO PREVIAMENTE -

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099/95 – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA SUSPENSÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS, NOS MOLDES DO §3° DO ART. 98 CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois diante da ausência da parte autora na audiência de conciliação, a extinção do processo é um imperativo legal, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95.

Em se tratando de audiência de conciliação a ser celebrada por vídeo conferencia, cabem às partes seguir as normativas de acesso antecipadamente, de modo que os efeitos da contumácia para a parte promovente somente são afastados quando comprovado eventual falha técnica de acesso, o que não ocorreu no presente caso.

Sentença reformada parcialmente, para suspensão das verbas sucumbenciais, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação por videoconferência devidamente intimada, sendo disponibilizado o link ainda no despacho que designou a data da audiência.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de anulação da sentença de extinção por contumácia, diante da não disponibilização do link de acesso à videoconferência, ou, alternativamente, para excluir a condenação em custas ante a sua hipossuficiência.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para isenção ao pagamento das verbas judiciais, posto que não possui condições financeiras.

Em contrarrazões requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
, posto que apreciou detidamente os autos e, após ausência da parte autora em audiência sem a devida justificação, extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

Apesar das alegações de mudanças nas datas das audiências de conciliação, bem como, que não teria sido disponibilizado o link de acesso à sala de videoconferência, a referida alegação não procede, posto que, o link de acesso foi devidamente disponibilizado no despacho do dia 20/05/2020.

E ainda, apesar das alterações na data da audiência, houve intimação no dia 29/05/2020, com a correta data da audiência que ocorreu no dia 29/06/2020 às 16:10.

Aliás, houve descumprimento das regras para a realização do ato, uma vez que tinha o dever de fazer a instalação do aplicativo previamente e, em caso de problema deveria comunicar o juízo, mas não o fez. Cito a íntegra da decisão que designou a audiência e cientificou as partes e advogados quanto aos deveres que lhes incumbiam:

Vistos etc.

Inicialmente, interessante ressaltar que, o artigo 22, §2o da Lei no 9.099/95, recentemente alterado pelo novel Lei no 13.994/2020, preconiza que é cabível a conciliação não presencial mediante emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real.

Destarte, este feito encontra-se apto para a realização de audiência, conforme data já constante no Sistema PJE, uma vez que as partes se encontram citadas e intimadas.

Dito isso, determino a intimação das mesmas para que, no dia e hora já designados, participem da audiência por videoconferência, a ser realizada pelo Programa Lifesize, na SALA 3, conforme link abaixo indicado:

https://call.lifesizecloud.com/3165778

Eventual impossibilidade de comparecimento deverá ser comunicada a este Juízo, por petição, com prazo de até cinco dias de antecedência, sob pena do ato ser considerado realizado o ato.

Já fica consignado que, se o Reclamante não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação virtual, o processo será extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, estando sujeito as penas do reconhecimento da contumácia, com a condenação ao pagamento de custas processuais para a interposição de nova ação idêntica.

Já, se o Reclamado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação virtual, será decretada sua revelia e proferida sentença, nos termos do artigo 23 da Lei no 9.00/95, alterado pela Lei no 13.994/2020, ressaltando desde logo que a revelia não implica na condenação automática do pedido.

Intime-se com urgência.

Dessa forma, entendo que o Recorrente, não se preparou para o ato, tendo em vista que o link para acesso à sala constava claramente do despacho acima.

Entretanto, como a parte Recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça, mantenho em parte a sentença prolatada no que tange a extinção do processo, determinando, porém, a suspensão da exigibilidade das custas pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3° do CPC.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, entendo que esta deve ser mantida parcialmente, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reconhecer que o mesmo é beneficiário da gratuidade de justiça, ficando suspensas as custas processuais nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários recursais, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020